Tribunal: STF
Processo: ARE 1403017
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Vol. 9, fls. 1-2):



    “PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PREÇO CONSTANTE DO DUT. DANOS MORAIS. FALTA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES PARA COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. AFASTAMENTO. 



    1. É inegável o defeito na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar o consumidor pelo furto de seu veículo, pois caberia à ré “promover a segurança devida no local, uma vez que o funcionamento e a manutenção do estacionamento estavam sob o seu controle, o que também afasta a tese de existência de caso fortuito e de culpa exclusiva de terceiro”, cujo valor deve corresponder ao constante do Documento Único de Transferência – DUT, atualizado monetariamente a partir da data do evento. 



    2. Inexiste prova de que o fato foi suscetível de ferir qualquer dos atributos da personalidade, pois trata-se de um aborrecimento e dissabor comum de qualquer pessoa que se aventura a ser proprietário de um veículo, de um aparelho celular e mesmo de um relógio, em um país como o nosso. 



    3. Não há como presumir a ocorrência dos danos morais (domnum in re ipsa) com o simples furto de um veículo em estacionamento no estabelecimento comercial, sem nenhuma repercussão ou sequelas à pessoa da vítima, salvante ao seu patrimônio. 



    4. Deu-se parcial provimento a ambos os recursos”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 10, fl. 3), foram rejeitados (Vol. 12).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA (Atacadão Dia a Dia), alega, em síntese, que não pode ser condenado em danos materiais pelo furto de veículo em estacionamento externo e oferecido gratuitamente a seus clientes, bem como pelo fato de que a segurança pública competir ao Distrito Federal, nos termos do art. 144 da Constituição Federal.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que incide, no caso, o óbice da Súmula 284 do STF, pois não foi indicado o dispositivo constitucional tido por violado (Vol. 19).



    No Agravo (Vol. 21), a parte alega a repercussão geral da matéria, o prequestionamento da questão constitucional, bem como ofensa direta ao art. 144 da Constituição Federal.



    Na sequência, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos à origem para observância dos Temas 286 (Responsabilidade civil de banco por danos decorrentes de indevida utilização de cartão de crédito) e 880 da repercussão geral (Indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual) (Vol. 25).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem afastou a aplicação dos referidos temas, ao fundamento de que “a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos paradigmas. Isso porque, o órgão colegiado proferiu acórdão reconhecendo o dever de indenizar por parte da recorrente em relação aos danos materiais sofridos pelo recorrido, oriundos do furto do seu veículo, afastando, por outro lado, a condenação em danos morais, em virtude da não comprovação dos seus requisitos autorizadores” (Vol. 27, fl. 3). Em seguida, determinou o retorno dos autos a esta SUPREMA CORTE.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 14, fl. 2):



    “Por força do §3º do artigo 102 da Constituição Federal, o Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Essa causa é provida de repercussão geral vez que há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos no presente litígio. O julgamento deste recurso não afeta apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, devido a habitualidade com o que o fato objeto desta ação ocorre, despertando interesse público, configurando repercussão geral. Numa única palavra, houve transcendência.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para solucionar a controvérsia (Vol. 9, fl. 3):



    “Na origem, a parte autora ajuizou ação pleiteando indenização por danos morais e materiais em razão do furto de seu veículo marca Chevrolet, modelo D10, camionete aberta com carroceria de madeira, de cor bege, placas BKO 0148 GO, ano 1981/ 1981, chassi n.º BC244NNA39102 e RENAVAN nº 387691154, ocorrido em 03 de setembro de 2020.



    [...]



    A parte requerida alega inexistência de defeito na prestação do serviço, a existência de fato de terceiro e, alternativamente, alega tratar-se de caso fortuito, não indenizável, haja vista ter o furto ocorrido em estacionamento público. 



    Sem razão, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, consubstanciado no enunciado de Súmula n. 130 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo, ocorrido em seu estacionamento” 



    Nesse sentido, como bem asseverado na r. sentença, o local em que o veículo estava estacionado é destinado aos consumidores que se utilizam dos serviços oferecidos pelo estabelecimento comercial, não remanescendo dúvidas de que o requerido disponibiliza o espaço para desenvolver sua atividade empresarial, sendo utilizado exclusivamente pelos clientes do supermercado, inclusive, o local é de sua guarda e responsabilidade, sendo, inclusive, fechado no período noturno com portão controlado pelo requerido. 



    Na hipótese dos autos, a ocorrência do fato é incontroversa e não é demais relembrar que a situação em cotejo se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 14, dispõe:



    Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 



    § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 



    I - o modo de seu fornecimento; 



    II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 



    III - a época em que foi fornecido. (...) 



    § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 



    I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 



    II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.



    É dizer, visando a garantir a segurança que o consumidor espera, caberia ao requerido promover a segurança devida no local, uma vez que o funcionamento e a manutenção do estacionamento estavam sob o seu controle, conforme anunciam as provas colacionadas aos autos, as quais evidenciam a falha na prestação de seus serviços e, ao mesmo tempo, afasta a tese de existência caso fortuito e de culpa exclusiva de terceiro. 



    Desse modo, há de se reconhecer que o serviço oferecido pelo requerido mostrou-se defeituoso quando não forneceu a segurança que o consumidor dele esperava, infringindo, assim, os critérios do art. 14, §1º, do CDC.



    Quando à condenação a título de dano moral, insta salientar que a conduta do requerido gerou uma expectativa de segurança que não foi correspondida, sendo agravada pelo fato de o consumidor ter ficado privado da utilização de seu veículo, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida, sobretudo, por se tratar de veículo de categoria utilitário e de características peculiares, uma vez que se trata de caminhonete, marca CHEVROLET, modelo D10, ano/modelo 1981/1981, ou seja, veículo com 40 (quarenta anos) de fabricação. 



    Acrescenta-se que o furto de veículo dessa natureza, dificilmente será revertido, em face da raridade do veículo furtado, fato esse que transborda o mero dissabor cotidiano, causa incerteza, insegurança e compromete a higidez psíquica do consumidor, em expressa violação a direito da personalidade. 



    No que se refere ao quantum indenizatório, o valor arbitrado pelo juiz sentenciante em R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se condizente com os princípios norteadores do arbitramento do dano moral, ou seja, a proporcionalidade e a razoabilidade, de forma a assegurar o caráter sancionatório e inibidor da condenação.



    [...]



    Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, somente para determinar que a condenação por danos materiais seja fixada no valor constante do documento de transferência (DUT), ou seja, em R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), incidindo correção monetária deste a data do furto, e NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte requerida, mantendo-se os demais termos da r. Sentença”.



    Para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem no que se refere à condenação em danos morais e materiais, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional (CDC), o que é inviável nesta sede recursal, além de demandar o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV e LV, DA LEI MAIOR. OFENSA REFLEXA. ART. 93, IX, DA CF. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Ausência de prequestionamento do art. 144 da Constituição. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 desta Corte. 



    II - A orientação desta Corte, por meio da remansosa jurisprudência, é a de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, quando demandar a análise de legislação processual ordinária, pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. 



    III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. 



    IV - A apreciação do recurso extraordinário, na espécie, encontra óbice na Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental improvido” (ARE 765.909-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/11/2013).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA AVENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.328.643-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 17/9/2021).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.328.910-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/2021).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSALTO. ROUBO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. CORDÃO HUMANO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.347.642-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 24/2/2022).



    No que se refere à condenação em danos morais, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 945.271-RG (Tema 880, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/6/2016), fixou tese no sentido de que A questão do direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente